Tribunal: TJDFT
Processo: 0736161-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. O Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na hipótese, o título executivo não condicionou o pagamento do reajuste aos servidores à prévia liquidação, bem como não é genérico, pois estabelece o benefício e o período a ser pago, razão pela qual a quantia devida só depende da realização de cálculos aritméticos. Portanto, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da aplicação do distinguishing.
3. Em precedente desta e. Corte, decidiu-se que é “dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, vez que a existência da dívida - an debeatur - encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago - quantum debeatur - pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados na inicial da própria ação de conhecimento. (...) Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os professores que, à época da aposentadoria, trabalhavam em sala de aula, delimita, por certo, seu alcance subjetivo, e ao consignar expressamente a forma de pagamento da aludida gratificação, estabelece o seu alcance objetivo, afigurando-se, de todo, desnecessária a sua liquidação prévia” (Acórdão 1725726, 07067353620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 23/7/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.